Tribunal: STF
Processo: Rcl 89109
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. INADEQUAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. CULPA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ADC 16. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADC 16.

    2. A parte agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do pronunciamento agravado em vista da falta de requisição de informações e prévio contraditório. No mérito, alega não configurada ofensa aos paradigmas invocados.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve nulidade na decisão agravada; e (ii) saber se, no caso, a condenação subsidiária da Administração Pública está em consonância com o decidido na ADC 16.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, na petição recebida como agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes.

    5. Uma vez suficiente, para a compreensão da lide, a documentação anexada e envolvida controvérsia recorrente no Tribunal, mostra-se desnecessária a requisição de informações ao órgão reclamado.

    6. O STF, na ADC 16, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados casos de comprovada culpa do ente público.

    7. Na situação concreta, o órgão reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação fixada pelo STF.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo interno desprovido.